Tribunal: STF
Processo: HC 68796
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Cabimento. Nulidades.
          O rito especial e sumario do habeas-corpus não permite o
reexame   completo   dos   fatos   e   das   provas   complexas  e
contraditorias.
          O decreto  de nulidade não cominada exige a demonstração
de prejuizo a defesa,  que  não  se presume. Além disto, a decisão
condenatória  se  reportou  a  outros   elementos   formadores  de
convicção.
          Habeas-corpus indeferido.::